Tribunal: TJSP
Processo: 0001242-26.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001242-26.2018.8.26.0628, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é apelante
KAIO HENRIQUE DE SA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para substituir a pena carcerária por uma sanção restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por dez
dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional inicial semiaberto para o
caso de ser necessária a execução da pena privativa de liberdade, mantida, no
mais, a douta sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001242-26.2018.8.26.0628 Comarca de Embu-Guaçu.
Apelação Criminal no 0001242-26.2018.8.26.0628 Vara Única de
Embu-Guaçu.
Apelante: Kaio Henrique de Sa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.240
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Comarca de Embu-Guaçu, que o condenou
como incurso no artigo 155, § 4o, II, do Código Penal, a dois
anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e dez
dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 13 de julho de 2018,
por volta das 15h17min, na Rua Boa Vista, no 547, Centro,
naquela cidade, subtraiu, para si, mediante fraude, uma
bermuda, da marca “Quicksilver”, o réu Kaio Henrique de Sá
apelou pretendendo a absolvição por atipicidade de conduta,
pela aplicação do princípio da insignificância.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do apelante foi mesmo
correta, porquanto ao cabo da instrução ficaram provadas
autoria e materialidade dos fatos, bem como o dolo com que
ele agiu, notadamente em face da sua reiterada confissão e
das harmônicas declarações prestadas pelas testemunhas (fls.
9, 10, 11, 12 e mídia digital), tudo a bem conduzir à certeza de
que ele praticou mesmo o delito imputado na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001242-26.2018.8.26.0628 Comarca de Embu-Guaçu.
Em que pese o respeito aos argumentos
da zelosa defesa, não há falar em atipicidade do fato delituoso
em razão da mera circunstância do pequeno valor da coisa
furtada.
A se admitir, de forma indiscriminada, o
cometimento de furtos de bens de pequeno valor sob o manto
da atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o
Direito Penal, estar-se-ia promovendo a institucionalização
dessa prática, com graves consequências para a ordem social.
Não é por outro motivo que nos casos
em que decidiram pela aplicação do princípio da insignificância
as Cortes Superiores mostraram-se criteriosas, a exemplo da
veneranda decisão da lavra do Ministro Napoleão Nunes, na
qual ficou anotado: “O princípio da insignificância, que está
diretamente
ligado
aos
postulados
da
fragmentariedade
e
intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem sido acolhido
pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto desta Corte,
quanto do colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-
legal de exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se
subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto na legislação
penal pode vir a ser considerada atípica por força deste postulado.
Entretanto, é imprescindível que a aplicação do referido princípio se
dê de forma prudente e criteriosa, razão pela qual é necessária a
presença de certos elementos, tais como (I) a mínima ofensividade
da conduta do agente; (II) a ausência total de periculosidade social
da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(IV) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, consoante já
assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU 19.04.04). No caso em apreço, o valor total do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001242-26.2018.8.26.0628 Comarca de Embu-Guaçu.
bem furtado (R$120,00) não se insere na concepção doutrinária e
jurisprudencial de crime de bagatela, razão pela qual não incide na
espécie
o
princípio
da
insignificância.
Precedentes.
Ordem
denegada, em conformidade com o parecer ministerial.” (HC
138.956/MG, DJe 29.03.2010).
No mesmo sentido o julgado onde ficou
assente que “A conduta perpetrada pelos agentes não pode ser
considerada irrelevante para o direito penal. O delito em tela furto
tentado de dois botijões de gás, avaliado em R$.85,00 -, não se
insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de
bagatela. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno
valor com de valor insignificante. Este, necessariamente, exclui o
crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado,
aplicando-se-lhe
o
princípio
da
insignificância;
aquele,
eventualmente, pode caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do
art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de
pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da conduta.
3. A subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo,
não pode ser tido como indiferente penal, na medida em que a falta
de repressão de tais condutas, representaria verdadeiro incentivo a
pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social.
Recurso provido para, afastando a aplicação do princípio da
insignificância, cassar o acórdão recorrido e restabelecer a
sentença
condenatória
de
primeiro
grau”
(REsp
824673/RS-2006/0044559-0, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.06.2007,
v.u., DJ 6.8.2008, p. 653).
Enfrentando
a
questão,
o
Pretório
Excelso deixou assentado não se poder “considerar apenas e tão
somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001242-26.2018.8.26.0628 Comarca de Embu-Guaçu.
parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do
contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de
vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como
desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado.” (RHC 96.813, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31.03.2009).
A propósito do tema, por acórdão da
lavra do Desembargador Renato Nalini quando Juiz do Tribunal
de Alçada Criminal deste Estado, ficou assente que, “Embora
ponderável a posição dos que sustentam acolhimento do princípio
da insignificância de minimus non curat praetor -, não se mostra
ele integralmente prestigiado pela maioria dos operadores e sua
aplicação deve ser restrita, pena estimular-se a reiteração de
pequenos delitos, diluindo a consistência já atenuada dos freios
éticos, fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do
crime de bagatela, por sedutora possa parecer, não tem prevalecido
na
jurisprudência
dos
Tribunais
brasileiros.
Pois,
mostra-se
incompatível com o clamor da comunidade por uma tolerância zero
em relação a qualquer tipo de conduta vulneradora de bens da vida,
até como forma preventiva de mais intensas incursões pela
criminalidade” (RT 782/603).
Demais disso, no caso em tela o bem
subtraído foi avaliado por R$.200,00, valor superior a dez por
cento do salário mínimo vigente à época da infração e que era
de R$.954,00, de modo que não se pode confundi-lo com coisa
de valor insignificante, apenas esse apto a autorizar, em casos
excepcionalíssimos, conforme o posicionamento adotado pelos
egrégios Tribunais Superiores, o reconhecimento do crime de
bagatela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001242-26.2018.8.26.0628 Comarca de Embu-Guaçu.
Era, pois, inafastável a condenação,
bem reconhecida a qualificadora de emprego de fraude, que se
tipificou tendo em vista que o réu, simulando interesse na
compra de um calçado, entregou seus documentos para a
realização de um crediário, desviando a atenção do funcionário
da loja, e subtraiu a peça de roupa descrita na denúncia.
Nessa análise, é bem de ver que a pena-
base foi fixada com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie, de dois anos de reclusão e dez dias-
multa, no piso mínimo.
Na segunda fase, adequada se mostrou
a compensação da comprovada reincidência do réu com a
atenuante da confissão espontânea, de modo que as penas
permaneceram inalteradas.
A despeito da reincidência da apelante,
o regime prisional inicial pode ser o semiaberto, em face da
extensão da pena carcerária imposta, inferior a quatro anos.
Nesse sentido é o entendimento desta colenda Câmara,
ajustada, aliás, à Súmula no 269 do colendo Superior Tribunal
de Justiça, que assim dispõe: “É admissível a adoção do regime
prisional semi-aberto aos reincidentes condenados à pena igual ou
inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
Por derradeiro, não sendo específica a
recidiva, nada havendo a exigir tratamento mais rigoroso e
sendo socialmente recomendável a medida, cabe substituir a
pena privativa de liberdade imposta por uma sanção restritiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001242-26.2018.8.26.0628 Comarca de Embu-Guaçu.
de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários,
pelo mesmo prazo da carcerária, e por dez dias-multa, no piso
mínimo, nos moldes do previsto no artigo 44, §§ 2o e 3o, do
Código Penal.
Portanto, para os fins acima expostos é
de rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para substituir a pena
carcerária
por
uma
sanção
restritiva
de
direitos,
consistente em prestação de serviços comunitários, pelo
mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no piso
mínimo, fixado o regime prisional inicial semiaberto para o
caso de ser necessária a execução da pena privativa de
liberdade, mantida, no mais, a douta sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -